Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alimentos, fixando pensão alimentícia em 18% dos rendimentos brutos do réu, deduzidos apenas os descontos compulsórios. A parte ré requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil do alimentando; e (ii) se é possível a redução do valor da pensão alimentícia fixada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, especialmente quando comprovada a necessidade do alimentando, que ainda cursa o ensino médio e técnico, e apresenta problemas de saúde que dificultam sua inserção no mercado de trabalho.
4. O valor da pensão deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699 do CC/2002.
5. A remuneração do réu inclui verbas extraordinárias, o que distorce sua real capacidade contributiva. Além disso, o alimentando recebe benefício assistencial equivalente a um salário-mínimo, o que atenua sua necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar pode subsistir após a maioridade civil, desde que demonstrada a necessidade do alimentando. 2. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, podendo ser reduzida diante da alteração da capacidade contributiva do alimentante ou da diminuição da necessidade do alimentado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039017, 07066713220248070019, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025; TJDFT,.